Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-90.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe. Razões recursais amparadas no art. 593, III, a, b, c e d, do CPP. Nulidade posterior à pronúncia e sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Não ocorrência. Alegação defensiva de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Improcedência. Legítima defesa e ausência de animus necandi não comprovados. Veredito amparado no acervo probatório. Prevalência da tese da acusação de que o réu tentou matar a vítima, mediante múltiplos golpes da faca, motivado por desavenças pretéritas. Livre convicção dos jurados. Soberania dos vereditos. Motivação torpe mantida. Alegação de desistência voluntária. Improcedência. Vítima atingida em região de alta letalidade (pulmão) que somente não evoluiu a óbito porque teve pronto e eficaz atendimento médico. Erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. Fração da tentativa. Iter criminis percorrido pelo réu. Elevado risco de morte atestado por laudo médico. Proximidade da consumação. Fração de 1/3 mantida. Recurso conhecido e desprovido.